Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. CAUSA MADURA. CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. REVELIA. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA VEROSSÍMEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com o fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. A parte autora/recorrente alega, em síntese, que firmou contrato de locação de automóvel com a recorrida. Aduz a inadimplência da recorrida, desde julho de 2017, em relação a 18 diárias de locação de veículo, de valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) cada. Afirma o dever da recorrida de lhe pagar o valor de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais), além de correção monetária, multa contratual à razão de 10%, honorários advocatícios contratuais de 20%, e juros equivalentes ao dobro do fixado pelo artigo 406 do Código Civil. Requer a cassação da sentença e procedência da demanda.
3. Preliminarmente, destaca-se que as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial. Se a parte demandante alega que a ré Keila deixou de efetuar o pagamento de quantia referente ao contrato de locação de automóvel, cabe a essa figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença. Verificada a condição em que se apresenta a lide, cabível a incidência da teoria da causa madura para invadir a seara do mérito (artigo 1.013, § 3o do CPC).
5. No mérito, verifica-se que a parte autora logrou comprovar a atuação da requerida Keila Cristina Benjamim da Silva como contratante condutor (ID 12640734 - Pág. 3), e não apenas como condutor do contrato 17934.
6. Ademais, restou demonstrado que a assinatura do contratante do referido contrato coincide com a assinatura apresentada na Carteira de Habilitação da ré/recorrida (ID 12640734).
7. Com efeito, caberia à ré/recorrida o dever de apresentar aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme os ditames do artigo 373, inciso II, do CPC.
8. Contudo, a ré/recorrida, devidamente citada (ID 12640742 - Pág. 2), optou por manter-se inerte nos autos, não comparecendo à audiência de conciliação e nem apresentou contestação.
9. Segundo os ditames do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
10. Em observância ao artigo 345 do CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
11. Ante a ausência de verificação de alguma das exceções mencionadas no artigo 345 do CPC na situação em tela, e, tendo em vista as provas constituídas pelo autor, na forma do artigo 373, I, do CPC, a ré deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$1.350,00, referente a locação de automóvel de ID 12640734 - Pág. 7, acrescida de multa de 10%, conforme cláusula contratual de ID 12640734 - Pág. 5, montante total de R$1.485,00.
12. Os juros de mora referentes a parcelas líquidas e vencidas incidem a contar da constituição do devedor em mora, o que, no caso, ocorreu na data da citação. Ressalta-se, ainda, que os juros de mora devem ser fixados no percentual de 1%, observando-se o artigo 5o do Decreto n.o 22.626/1933.
13. Por fim, os valores dos honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem os contratou, sendo descabida a imputação do ônus da contratação de patrono habilitado para o ajuizamento da presente demanda à recorrida.
14. Destarte, os pedidos iniciais devem ser julgados parcialmente procedentes para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$1.485,00, acrescido de correção monetária a contar do inadimplemento (ID 12640734 - Pág. 7), e juros de mora de 1% a partir da citação (28/06/2018 – ID 12640742 - Pág. 2).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de extinção prematura do feito reformada. Causa madura. Pedidos julgados parcialmente procedentes, com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC.
16. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.